Tribunal: STF
Processo: ARE 1282799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. DOCENTE DO MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI Nº 12.722/2012. APOSENTADORIA ANTERIOR A 01/03/2013. DIREITO À PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- A CONTROVÉRSIA CINGE-SE SOBRE À CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA DENOMINADA RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS – RSC AOS SERVIDORES APOSENTADOS/PENSIONISTAS QUE POSSUEM DIREITO À PARIDADE E SE INATIVARAM ANTERIORMENTE À DATA DE 01/03/2013, TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA LEI Nº 12.772/12, QUE INSTITUIU O REFERIDO BENEFÍCIO AOS DOCENTES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT). 2- A LEI Nº 12.772/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL, ABRANGENDO A CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E A CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, ESTABELECE QUE “A RT SERÁ CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS E DAS PENSÕES, NA FORMA DOS REGRAMENTOS DE REGIME PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A CADA CASO, DESDE QUE O CERTIFICADO OU O TÍTULO TENHAM SIDO OBTIDOS ANTERIORMENTE À DATA DA INATIVAÇÃO”. 3- O RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS – RSC É EXCLUSIVO AOS OCUPANTES DE CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº 12.722/2012. 4- O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RSC NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, PORQUANTO A LEI Nº 12.772/2012 DETERMINOU A CRIAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE PARA RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS – CPRSC NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E EXPRESSAMENTE DELEGOU AO REFERIDO ÓRGÃO O ESTABELECIMENTO DOS PRESSUPOSTOS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM. 5- O ARTIGO 7º DA EC 41/03 GARANTIU AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ASSIM COMO AOS SERVIDORES QUE JÁ HAVIAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, A MANUTENÇÃO DA ISONOMIA ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS ATIVOS E INATIVOS 6 - IN CASU, TRATANDO-SE DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA, DOCENTE DO MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT), QUE SE INATIVOU ANTERIORMENTE À PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA LEI N 12.772/2012, EM 14/10/1996, E QUE POSSUI A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PARIDADE, DEVE SER-LHE ASSEGURADO O DIREITO À AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS – RSC, PARA FINS DE ACRÉSCIMOS NA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO – RT, LEVANDO-SE EM CONTA AS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS OBTIDAS AO LONGO DO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ A SUA INATIVAÇÃO. 7- VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). 8- RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente